Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702045-25.2023.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMONE GOMES DO CARMO AGRAVADAS: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÉVEIS BRASIL LTDA., BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Simone Gomes do Carmo (ID no 51249977) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso da ora agravante (ID no 50257604). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO